Tribunal: TJES
Processo: 5007870-96.2022.8.08.0048
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES
Órgão julgador: LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES
Órgão colegiado: Turma Recursal - 3ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Material; Obrigação de Fazer / Não Fazer
Data de julgamento: 2023-10-20

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5007870-96.2022.8.08.0048
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: AMAZE AGENCIA DE VIAGENS LTDA
RECORRIDO: ELINAURIA JUNIA DE MOURA e outros
RELATOR(A):
LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 3ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
RECURSO INOMINADO Nº 5007870-96.2022.8.08.0048

RECTE.: AMAZE AGÊNCIA DE VIAGENS LTDA

RECDOS.: ELINAURIA JUNIA DE MOURA e MARIA JULIA DE MOURA SILVA

RELATOR: O SR. JUIZ DE DIREITO LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES

JUIZ SENTENCIANTE: DR.
RODRIGO CARDOSO FREITAS

EMENTA: RECURSO INOMINADO. DIREITO DO CONSUMIDOR. RESTITUIÇÃO DE VALOR. NÃO RECEBIMENTO. ÔNUS SUPORTADO PELO FORNECEDOR. POSSIBILIDADE DE AÇÃO REGRESSIVA. SENTENÇA MANTIDA
.
1 –
Na forma do art. 46 da Lei 9.099/1995, a ementa serve de Acórdão. Recurso próprio, regular e tempestivo, recebido apenas no efeito devolutivo.
2 –
Trata-se de ação de reparação de danos ajuizada por Elinauria Junia de Moura e Maria Julia de Moura Silva em face de Amaze Agência de Viagens Ltda, aduzindo as requerentes que adquiriram, junto à ré, um pacote de viagens para comemorar a formatura no ensino médio. Informam, no entanto, que em razão da pandemia da Covid 19 a viagem não pode se realizar e mesmo havendo promessa de devolução do valor pago, nada receberam. Buscam, assim, o recebimento da importância de R$ 2.453,03 (dois mil, quatrocentos e cinquenta e três reais e três centavos). A requerida ofertou defesa no ID 5821567 informando que restituiu integralmente o valor pago, não podendo ser responsabilizada em caso de não recebimento. A demandada apresentou RI no ID 5821941, sem que as autoras contrarrazoassem o recurso (ID 5821952).
3 –
Na sentença, o juiz de primeiro grau assim se manifestou: “Diante do exposto, JULGO PROCEDENTE o pedido autoral para condenar a Requerida a restituir às Autoras o valor de R$2.453,03 (dois mil, quatrocentos e cinquenta e três reais e três centavos), a ser corrigido monetariamente a partir do ajuizamento da ação e acrescido de juros de mora de 1% ao mês a partir da citação. Julgo o processo com resolução do mérito, nos termos do artigo 487, I, CPC”.
4 –
Após detida análise das razões recursais, verifico que não assiste razão à parte recorrente. Neste caso, entendo que a sentença deve ser mantida, por seus próprios fundamentos, à luz do que me permite o art. 46, in fine, da LJE. Destaco que, para a jurisprudência, é pacífica a possibilidade de manutenção da sentença por seus próprios fundamentos, conforme demonstra o julgado que segue: EMBARGOS DECLARATÓRIOS. NÃO ACOLHIMENTO. AUSÊNCIA DAS HIPÓTESES DO ARTIGO 48 DA LEI Nº. 9.099/95. SENTENÇA CONFIRMADA PELOS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS, QUE NÃO PADECE DE NULIDADE.
Descabe falar em ausência de fundamentação, quando a decisão colegiada confirma a sentença de primeiro grau pelos próprios fundamentos
. Decorrência da aplicação dos princípios norteadores dos Juizados Especiais, a saber, a simplicidade, informalidade e celeridade, em atenção aos anseios sociais de rapidez dos julgamentos. Embargos declaratórios não acolhidos, porquanto ausentes as hipóteses de cabimento do artigo 48 da Lei nº. 9.099/95. EMBARGOS DESACOLHIDOS. (Embargos de Declaração Nº 71003159084, Terceira Turma Recursal Cível, Turmas Recursais, Relator: Fernanda Carravetta Vilande, Julgado em 09/06/2011).
5 –
No mérito em si, a r. sentença guerreada foi brilhante. A questão é simples e se refere apenas ao recebimento (ou não) do valor objeto da viagem pelas autoras. Embora a requerida tenha anexado aos autos um extrato com diversas TED’s, incluindo a ora questionada, no valor de R$ 2.453,03 (dois mil, quatrocentos e cinquenta e três reais e três centavos), ID 5821570 - Pág. 6, é certo que não há nenhuma identificação do real recebedor do valor. Não há cerceamento de defesa na negativa de oficiar os bancos informados pela requerida, eis que o depósito fora realizado pela mesma, competindo a recorrente ter cópia do comprovante de transferência, ou, tendo extraviado, bastaria solicitar ao seu próprio banco uma segunda via do comprovante de transferência, sem a necessidade de intervenção do judiciário, ônus que lhe compete. Além disso, o extrato bancário encartado pela autora no ID 5821552 demonstra o não recebimento de qualquer importância na referida data (15/06/2021). Caberia à ré, novamente, nos termos do art. 373, II do CPC, diligenciar junto às instituições financeiras para verificar o ocorrido (Santander e NU), não podendo se limitar a requerer a expedição de ofício para verificar eventual falha entre as instituições bancárias. Tratando-se de responsabilidade objetiva, o fornecedor responde independentemente da presença de culpa e, sendo o caso, aciona de forma regressiva os que contribuíram para o dano. Nesse contexto, a decisão impugnada não merece reparos ou censura, uma vez que seu ilustre prolator laborou com o costumeiro acerto, motivo pelo qual mantenho a sentença recorrida, por seus próprios fundamentos, na forma do art. 46 da Lei 9.099/95.
6 –
Ante o exposto, CONHEÇO DO RECURSO e, no mérito, NEGO-LHE PROVIMENTO, mantendo incólume a sentença vergastada. Condeno a recorrente ao pagamento de custas. Honorários indevidos, por estarem as autoras desassistidas de advogado. É como voto.

LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES

Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)